Tribunal: STF
Processo: HC 87190
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ALÍNEA
   "D" DO ART. 95 DA LEI Nº 8.21291). DOSIMETRIA DAS PENAS.
   RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE
   TESTEMUNHA (ART. 405 DO CPP). JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO
   NO STJ. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.038/90, ART. 38.
Revela-se
   devidamente fundamentada decisão que, para aumentar a pena
   imposta aos sentenciados, se louva em elementos concretos,
   objetivamente demonstrados, quais sejam, a larga experiência
   profissional dos condenados e o vultoso montante sonegado à
   Previdência.
Não há que se falar em imputação de
   responsabilidade objetiva se a sentença condenatória, ao
   reconhecer a autoria do delito de sonegação previdenciária,
   demonstra o pleno conhecimento do acusado (também presidente da
   empresa), no que toca aos negócios e à gestão da sociedade.
 Não
   é de se acolher alegada violação à regra do art. 405 do CPP, se
   os patronos dos acusados, cientificados de que no endereço
   fornecido não foi encontrada a testemunha arrolada, limitam-se a
   indicar nova localização, também errônea, sem apresentar qualquer
   outra testemunha em substituição.
O art. 38 da Lei nº 8.038/90
   (que é aplicável aos recursos extraordinários criminais, nos
   termos da jurisprudência desta Casa de Justiça - AI 197.032, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence) é expresso ao autorizar os Relatores no
   Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça a
   negar seguimento a recurso improcedente. Trata-se, aí, de decisão
   meritória, expressamente inserida na competência unilateral do
   Relator.
Ordem denegada.